Tribunal: TJBA
Processo: 0154498-37.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0154498-37.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LEONEL RODRIGUES DA SILVA FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação, a qual negou provimento ao recurso e manteve sentença de extinção da execução fiscal, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da paralisação processual por mais de um ano e do baixo valor do crédito exequendo, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ viola a autonomia dos entes federativos, especialmente diante da Portaria PGM nº 052/2022, que fixa patamar próprio para ajuizamento de execuções fiscais; (ii) estabelecer se tais normas podem ser aplicadas a processos em curso, ajuizados anteriormente à sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A disciplina do interesse de agir em execuções fiscais é matéria de direito processual, sujeita à normatização nacional, inclusive por resoluções do CNJ, voltadas à racionalização e eficiência da prestação jurisdicional. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, assentou que a extinção de execuções fiscais por baixo valor, inércia e ausência de utilidade processual não afronta a autonomia dos entes federativos, porquanto visa ao aprimoramento da atividade jurisdicional e não interfere na competência tributária municipal. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ fixou critério objetivo de R$ 10.000,00 como valor de corte para extinção de execuções fiscais paralisadas há mais de um ano, considerando o valor da causa na data do ajuizamento, o que afasta a relevância de eventual atualização posterior ou de normas locais menos restritivas. 6. No caso concreto, o valor da execução (R$ 1.041,35 em 2003) é inferior ao piso da Resolução e a paralisação ultrapassa duas décadas, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, configurando ausência de interesse de agir. 7. A aplicação imediata das teses firmadas em repercussão geral a processos em curso decorre da natureza processual da norma, não havendo falar em irretroatividade ou nulidade por ausência de intimação específica, diante da ampla oportunidade de manifestação no processo. 8. A ausência de argumentos novos e substanciais no Agravo Interno autoriza a negativa de provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0154498-37.2003.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravado, LEONEL RODRIGUES DA SILVA FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)